Tribunal: TJPA
Processo: 0812764-52.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812764-52.2022.8.14.0000

PACIENTE: ALEKSANDRO DE LIMA PESSOA

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MÃE DO RIO-ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
.
DROGA. 04 (QUATRO) GRAMAS DE ENTORPECENTE CONHECIDA COMO COCAÍNA.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA
. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DA PRESENÇA DO PERICULUM LIBERTATIS. 1. Verifica-se no decreto prisional vergastado, haver prova da materialidade e de indícios da participação do paciente quanto à conduta ilícita contra si imputada, o que se extraí do decisum questionado, é que apesar de estar devidamente fundamentada,

não se encontra evidenciada a presença do periculum libertatis. 2. Entretanto, os fundamentos jurídicos do magistrado mostram-se inconsistentes a demonstrar a periculosidade do paciente, que não obstante tenha sido pego em flagrante portando droga, a quantidade não indica ser um grande traficante, podendo até mesmo ser um consumidor, e seus antecedentes criminais não registram qualquer outro processo pelo mesmo crime, o que poderia justificar a sua segregação como garantia da ordem pública. 3. Assim, se revelam suficientes e adequadas as medidas cautelares diversas da prisão no caso em tela, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a critério do juízo a quo.
ORDEM CONCEDIDA
.

Vistos etc.

ACORDÃO

Acordam os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, seguindo o voto da Desembargadora Relatora, em
conceder a ordem impetrada
,
para substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares diversas da prisão, estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal Brasileiro, a serem aplicadas a critério do magistrado de 1º grau.

RELATÓRIO

Tratam os autos de
Habeas Corpus Liberatório, Com Pedido De Liminar
, impetrado em favor de
ALEKSANDRO DE LIMA PESSOA
, com fulcro nos artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal e artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal, apontando, como autoridade coatora, o Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA.

Aponta o impetrante que no dia 13/08/2022, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Em 14 de agosto de 2022, foi exarada decisão pelo juízo “a quo”, homologando a prisão em flagrante e convertendo-a em prisão preventiva. Impetrado o presente mandamus, a defesa sustenta que nenhuma droga foi encontrada com o paciente no momento da prisão, e que ele é possuidor de condições pessoais favoráveis, razões pelas quais pede a revogação da prisão preventiva.

Alternativamente, pede a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

Ao final requer a concessão da liminar e, no mérito, o deferimento definitivo do writ.

A liminar foi indeferida; as informações foram prestadas e os autos encaminhados ao Custos Legis que opinou pela denegação do writ.

É o relatório.

VOTO

Como muito bem apontado pela Procuradoria de Justiça a alegação de que o paciente, quando preso, não portava nenhuma droga, não merece ser conhecida, por requerer dilação probatória, medida processual incompatível com o rito sumaríssimo que caracteriza a ação constitucional do habeas corpus.

Como se observa no pedido feito pelo impetrante, a análise implicará, necessariamente, no reexame de fatos e provas, o que não se admite nesta sede excepcional.

Impõe-se observar, por relevante, que eventuais divergências no exame do conjunto probatório produzido no âmbito do processo penal de conhecimento não se mostram suscetíveis de apreciação na esfera deste “writ” constitucional.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – desde que ausente situação de certeza objetiva quanto aos fatos – tem assinalado não se revelar compatível, com o âmbito estreito do “habeas corpus”, a apreciação jurisdicional que importe em indagação probatória, ou em análise aprofundada de matéria fática ou, ainda, em exame valorativo dos elementos de prova (RTJ 165/877-878, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RTJ 168/863-865, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).

Com efeito, a pretensão do ora impetrante, tal como deduzida, implicaria irrecusável análise da prova e importaria em aprofundada investigação dos fatos subjacentes à acusação penal, o que se revela inadmissível – como anteriormente assinalado – na via angusta e sumaríssima do “habeas corpus” (RTJ 140/893, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 66.381/SP, Rel. Min. DJACI FALCÃO – HC 65.887/SP, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI – HC 96.820/SP, Rel. Min. LUIZ FUX)

‘HABEAS CORPUS’. PROCESSUAL PENAL. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.

III – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em ‘habeas corpus’, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.

IV – ‘Habeas corpus’ denegado.” (HC 112.507/PI, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI).

Portanto, O ‘habeas corpus’ é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano; isto é, sem a necessidade de minucioso exame das provas contidas nos autos (inciso LXVIII do art. 5º da CF/88).

Em relação ao pedido de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e quanto aos predicativos pessoais do paciente, conheço e passo à analisa-lo.

Primeiramente, cabe salientar que o paciente foi preso em flagrante com 4.3 gramas de cocaína e a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) conforme descreve a denúncia (0800623-17.2022.8.14.0027 – 1º Grau).

Observo, também que o paciente responde a este único processo conforme atesta Certidão de Antecedentes Criminais (ID 10956386).

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, foi fundamentada na garantia da ordem pública, apontando que o tráfico perturba a ordem pública, aumenta a incidência da prática de outros crimes, traz intranquilidade para as famílias e busca do lucro fácil,
verbis (ID 10956390):

“
Assim, manuseando os autos, constato que os pressupostos para a manutenção da custódia continuam presentes, não se vislumbrando nenhum fato novo que autorize a revogação.

A perturbação que o tráfico de entorpecentes provoca na ordem pública das comunidades é de tal monta que dispensa maiores considerações, mormente em face do aumento da incidência de outros delitos cometidos pelos usuários para sustentar o próprio vício, tais como: furtos, roubos e latrocínios. Acrescente-se que o tráfico de entorpecentes é delito de extrema gravidade, que atinge principalmente crianças e adolescentes em pleno estágio de desenvolvimento físico e mental, sendo imperativo um combate enérgico a esta espécie de crime que atenta fortemente contra a ordem pública, trazendo um sentimento de intranquilidade às famílias que observam impotentes seus jovens tornando-se reféns destas substâncias nefastas que roubam a juventude, a saúde e as chances de um futuro da maioria dos usuários.

Assim, tenho que a ordem pública se encontra seriamente ameaçada quando pessoas que, embora exerçam atividades lícitas, optam por aumentar seus ganhos “investindo” no comércio de drogas em busca do lucro fácil e à custa da desgraça alheia, ressaltando-se que tais delitos apresentam altíssimos índices de reincidência.”

Entendo que no caso em análise, a ínfima quantidade de droga apreendida, aproximadamente 4 (quatro) gramas, a pequena quantidade de dinheiro na posse do paciente – R$ 20,00 (vinte reais); a certidão de primariedade atestando a prática do único delito que é debatido neste momento, além do comprovante de residência nominado no nome da sua genitora, demonstram que a medida cautelar extrema se mostra inapropriadamente aplicada ao caso em concreto.

A gravidade em abstrato do crime, qualquer que seja ele, não basta para justificar, só por si, a privação cautelar da liberdade individual de qualquer paciente.

O Supremo Tribunal Federal tem advertido que a natureza da infração penal não se revela circunstância apta, “per se”, a justificar a privação cautelar do “status libertatis” daquele que sofre a persecução criminal instaurada pelo Estado.

Desse modo, a prisão cautelar, para legitimar-se em face de nosso sistema jurídico, impõe – além da satisfação dos pressupostos a que se refere o art. 312 do CPP (prova da existência material do crime e presença de indícios suficientes de autoria) – que se evidenciem, com fundamento em base empírica idônea, razões justificadoras da imprescindibilidade dessa extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do indiciado ou do réu, como assinalou a colenda Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal:

“A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL– A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada ou mantida em situações de absoluta necessidade. A prisão cautelar, para legitimar-se em face do sistema jurídico, impõe – além da satisfação dos pressupostos a que se refere o art. 312 do CPP (prova da existência material do crime e presença de indícios suficientes de autoria) – que se evidenciem, com fundamento em base empírica idônea, razões justificadoras da imprescindibilidade dessa extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do indiciado ou do réu.– A questão da decretabilidade ou manutenção da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade

da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes.

A MANUTENÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE – ENQUANTO MEDIDA DE NATUREZA CAUTELAR – NÃO PODE SER UTILIZADA COMO INSTRUMENTO DE PUNIÇÃO ANTECIPADA DO INDICIADO OU DO RÉU– A prisão cautelar não pode – nem deve – ser utilizada, pelo Poder Público, como instrumento de punição antecipada daquele a quem se imputou a prática do delito, pois, no sistema jurídico brasileiro, fundado em bases democráticas, prevalece o princípio da liberdade, incompatível com punições sem processo e inconciliável com condenações sem defesa prévia.

A prisão cautelar – que não deve ser confundida com a prisão penal – não objetiva infligir punição àquele que sofre a sua decretação, mas destina-se, considerada a função cautelar que lhe é inerente, a atuar em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo penal.

A GRAVIDADE EM ABSTRATO DO CRIME NÃO CONSTITUI FATOR DE LEGITIMAÇÃO DA PRIVAÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE– A natureza da infração penal não constitui, só por si, fundamento justificador da decretação da prisão cautelar daquele que sofre a persecução criminal instaurada pelo Estado. Precedentes. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA

NECESSIDADE CONCRETA DE MANTER-SE A PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE – Sem que se caracterize situação de real necessidade, não se legitima a privação cautelar da liberdade individual do indiciado ou do réu. Ausentes razões de necessidade, revela-se incabível, ante a sua excepcionalidade, a decretação ou a subsistência da prisão cautelar.– Presunções arbitrárias, construídas a partir de juízos meramente conjecturais, porque formuladas à margem do sistema jurídico, não podem prevalecer sobre o princípio da liberdade, cuja precedência constitucional lhe confere posição eminente no domínio do processo penal.” (HC 105.270/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO).

Em

suma

: a análise do ato decisório de primeira instância que converteu em prisão preventiva a prisão em flagrante do ora paciente permite reconhecer a

inadequação, em face da jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal, dos

fundamentos invocados pelo ilustre Magistrado local, que não

indicou um único fato concreto que pudesse justificar a utilização, no caso presente, do instituto da prisão cautelar.

Há a considerar, ainda, no caso ora em exame, a pequena quantidade de droga apreendida em poder do paciente (aproximadamente 4 gramas de cocaína), circunstância que minimiza eventual gravidade do delito pelo qual foi ele denunciado. Além da certidão da primariedade anexada. Demonstram o exagero na manutenção da prisão cautelar extrema.

Desse modo, é plenamente possível que estejam presentes os motivos ou os requisitos que justificariam e tornariam cabível a prisão preventiva, mas, sob a influência do princípio da proporcionalidade e à luz das novas opções fornecidas pelo legislador, deverá valer-se o juiz de uma ou mais das medidas indicadas no artigo 319 do CPP, desde que considere sua opção suficiente e adequada para obter o mesmo resultado – a proteção do bem sob ameaça – de forma menos gravosa”. (STJ, HC 36443, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJu 16.09.2014). (grifos no original).

Ressalto, que o indiciamento em inquérito policial ou, ainda, a protocolização de denúncia, mesmo que indiquem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, não são suficientes para a imposição da prisão preventiva nem qualquer outra medida limitativa da liberdade, pois é imprescindível que o magistrado demonstre a necessidade e adequação das cautelas ao caso concreto.

Dessa forma, em homenagem aos princípios da não culpabilidade e da proporcionalidade, vez que a prisão é a medida extrema de última ratio, entendo que deve ser concedida a presente ordem em favor do paciente, para que a custódia preventiva seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a critério do juízo a quo.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 25/10/2022